Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DESPACHO Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à parte agravante manifestar-se acerca de eventual inovação recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411